Tribunal: TJDFT
Processo: 0032748-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI No 10.931/2004. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRANSCURSO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo de prescrição intercorrente aplicável à cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004, que remete à Lei Uniforme de Genebra (art. 70).
2. Transcorrido o prazo trienal sem efetiva constrição patrimonial, opera-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.